Tribunal: STF
Processo: ARE 1531513
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CESSÃO/DOAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO JUNTO À ANEEL PARA A CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA, MEDIANTE PAGAMENTO DE PROPINA A AGENTES PÚBLICOS. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERPOSTO POR MAC ENGENHARIA LTDA E MARCO ANTÔNIO DE SOUSA CAMINO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO POR SBS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NELSON SPERB NETO E MAURÍCIO FAGUNDES SPERB DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino (Doc. 215) e por SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb (Doc. 217), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. MUNICÍPIO DE CARAZINHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. CESSÃO/DOAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO JUNTO À ANEEL PARA A CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA, MEDIANTE CONTRAPARTIDA PESSOAL (PROPINA) AO DIRETOR-PRESIDENTE E AO PREFEITO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.



    1. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS 



    Embora conveniente o juiz, mesmo julgando improcedente, manter a liminar de indisponibilidade até o trânsito em julgado, tendo em conta as peculiaridades do caso, inclusive por ser alta a probabilidade de recurso, confirma-se o seu restabelecimento pelo relator, para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. 



    2. ANULAÇÃO DO PROCESSO 



    2.1 - É inerente nos processos de alta complexidade, o juiz demorar-se mais no exame da verossimilhança para a concessão de tutela de urgência. Isso não quer dizer que perdeu a isenção para conduzir e julgar o processo.



    2.2 - Cerceia o direito de prova o juiz que, em audiência, simplesmente decreta a perda da prova testemunhal arrolada pelo só fato de o autor, Ministério Público, não se fazer presente, a despeito das férias do Promotor de Justiça titular, e o Substituto estar com audiências previamente marcadas na Comarca de origem. Ademais, impunha-se considerar a litisconsorte ativa. O juiz não é o dono da prova. A prova é produzida para o juízo, e não para o Juiz. Todavia, considerando que, no mérito, a inconformidade merece acolhida, supera-se a eiva, aplicando-se o princípio do art. 282, § 2º, do CPC. 



    3. MÉRITO (QUESTÃO DE FUNDO) 



    3.1 - Estudos de Inventário Hidrelétrico do Rio da Várzea, para construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs. Registro e autorização junto à ANEEL obtidos por economia mista municipal. Cessão/doação dos direitos de uma PCH, realizada pelo Diretor-Presidente e Prefeito Municipal, mediante contrapartida pessoal (propina). 



    3.2 - Se, em relação ao 1º FATO objeto da inicial, não houve consumação, e os atos preparatórios não caracterizaram, por si só, improbidade, quanto a ele não merecem providas as apelações do autor e da litisconsorte ativa. Porém, quanto ao 2º FATO, existência de provas fortes, sólidas e Indubitáveis de que empresas e seus administradores pagaram propina ao Diretor-Presidente da Economia Mista e ao Prefeito Municipal, a fim de que a Companhia recebesse apenas indenização por despesas realizadas, e nada quanto aos direitos decorrentes de registro e autorização junto à ANEEL. Além disso, condenação criminal definitiva de todos os envolvidos, incidindo, pois, o art. 935 do CC.



    3.4 - O fato de Promotoria Cível compartilhar prova/gravação de telefonemas autorizada judicialmente à Promotoria Criminal, não caracteriza uso indevido, a ponto de viciar o processo por improbidade administrativa, onde foi exercido amplo direito de defesa, tendo em conta o princípio da unidade e indivisibilidade do Ministério Público (CF, art. 127, § 1º). Ademais, tese afastada ipso facto pelas condenações criminais definitivas. 



    3.5 - O fato de envolver economia mista (pessoa jurídica de direito privado), não exclui a improbidade administrativa (Lei 8.429/92, arts. 1º e 2º; precedentes do STJ). 



    3.5 - Caso que não se encaixava nas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, previstas em numerus clausus nos arts. 24 e 25, além da necessidade de, em qualquer delas, haver procedimento especial previsto no art. 26, todos da Lei 8.666/92, o que não houve. 



    3.6 - O interesse privado decorrente da affectio societatis na constituição de Sociedade de Propósito Específico - SPE para construir e operar usina hidrelétrica, não se sobrepõe ao interesse público. 



    4. CONDUTAS TÍPICAS 



    Esquema de propina que caracteriza as improbidades previstas nos arts. 9º, caput, e 10, caput, e III, em relação aos intraneus (agentes internos da administração pública), e a improbidade, prevista no art. 10, caput, e I, em relação aos extraneus (agentes externos), todos da Lei 8.429/92.



    5. SANCIONAMENTOS 



    Sancionamentos fixados com observância do princípio da suficiência e circunstâncias de cada condenado: (a) condenação dos agentes internos da administração, à perda do valor acrescido ilicitamente aos respectivos patrimônios e ressarcimento do dano (condenações solidárias), multas civis (condenações individuais por tratar-se de penas) e demais sanções, inclusive suspensão dos direitos políticos; e (b) condenação dos agentes externos (empresas e administradores), ao ressarcimento do dano (condenações solidárias), multas civis (condenações individuais por tratar-se de pena) e demais sanções, sem suspensão dos direitos políticos. 



    6. DISPOSITIVO. 



    Confirmação do restabelecimento da tutela de indisponibilidade dos bens relativamente aos réus Alexandre e Romeu, rejeição de uma preliminar de anulação do processo e prejudicada outra, e, no mérito, apelações providas em parte.” (Doc. 124, p. 8-9)



    Os embargos de declaração opostos por SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb (Doc. 133) foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO EXAME DE PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. COLMATAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS NOS RESPECTIVOS MÉRITOS. AINDA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS. ACOLHIMENTO TAMBÉM QUANTO AO PONTO, RETORNANDO AS PARTES AO STATUS QUO ANTE, COM AS REPERCUSSÕES NECESSÁRIAS RELATIVAMENTE AO DANO, AOS SANCIONAMENTOS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA RECEBIDA. JULGAMENTO CONCLUÍDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS MODIFICAÇÕES DA LEI 8.429/92 LEVADAS A EFEITO PELA LEI 14.230/21. INAPLICABILIDADE. POR MAIORIA, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.” (Doc. 151, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino (Doc. 135) foram também parcialmente providos, in verbis: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI. OMISSÕES, OBSCURIDADES. PREQUESTIONAMENTOS. 



    1. Se o julgamento no 2º Grau ocorreu antes das modificações da Lei 8.429/92, levadas a efeito pela Lei 14.230, de 25-10-2021, não se aplica o art. 493, tampouco o art. 933, ambos do CPC. Não se considera para tal a data de publicação do Acórdão, e sim a do julgamento. Tais dispositivos não autorizam a reabertura do julgamento, mesmo na via de embargos declaratórios. Importa é que a decisão foi proferida conforme os fatos ocorridos e a lei vigente quando proferida. Precedentes do STF e do STJ. 



    2. Ocorrência de omissão quanto a preliminares contrarrecursais. 



    3. No mais, embargos que, ao feitio de omissões, obscuridades e prequestionamentos, propõem ampla e profunda rediscussão da prova e da matéria julgada, contrastando com detalhado voto que examinou ampla e profundamente todas as questões a respeito das quais era necessário exame e indicou os dispositivos em que se baseou. 



    3. Por maioria, embargos 70085439974 acolhidos em parte, observadas, no mais, as deliberações nos EDcl 70085439925.“ (Doc. 153, p. 3) 



    Noutra banda, os embargos de declaração opostos por Alexandre André Goellner (Doc. 131) foram desprovidos, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI. OMISSÕES, OBSCURIDADES. PREQUESTIONAMENTOS. 



    1. Se o julgamento no 2º Grau ocorreu antes das modificações da Lei 8.429/92, levadas a efeito pela Lei 14.230, de 25-10-2021, não se aplica o art. 493, tampouco o art. 933, ambos do CPC. Não se considera para tal a data de publicação do Acórdão, e sim a do julgamento. Tais dispositivos não autorizam a reabertura do julgamento, mesmo na via de embargos declaratórios. Importa é que a decisão foi proferida conforme os fatos ocorridos e a lei vigente quando proferida. Precedentes do STF e do STJ). 



    2. No mais, embargos que, ao feitio de omissões, obscuridades e prequestionamentos, propõem ampla e profunda rediscussão da prova e da matéria julgada, contrastando com detalhado voto que examinou ampla e profundamente todas as questões a respeito das quais era necessário exame e indicou os dispositivos em que se baseou. 



    3. Por maioria, embargos 70085440790 desacolhidos, observadas as deliberações nos EDcl 70085439925.“ (Doc. 155, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos por Romeu Giacomelli (Doc. 138) também foram desprovidos, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA LEI. DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO AO ERÁRIO. TAXA SELIC. 



    1. Se o julgamento no 2º Grau ocorreu antes das modificações da Lei 8.429/92, levadas a efeito pela Lei 14.230, de 25-10-2021, não se aplica o art. 493, tampouco o art. 933, ambos do CPC. Não se considera para tal a data de publicação do Acórdão, e sim a do julgamento. Tais dispositivos não autorizam a reabertura do julgamento, mesmo na via de embargos declaratórios. Importa é que a decisão foi proferida conforme os fatos ocorridos e a lei vigente quando proferida. Precedentes do STF e do STJ. 



    2. No mais, embargos declaratórios que invocam documento novo e ausência de prova de dano ao erário, temas prejudicados em razão de decisão embargos similares (EDcl 70085439925). 



    3. Manutenção da atualização monetária pelo IGP-M e dos juros da mora mensais de 1%. Inaplicabilidade dos TEMAS 99, 112 e 905 do STJ. 



    4. Por maioria, embargos 70085450781 desacolhidos, observadas as deliberações nos EDcl 70085439925.“ (Doc. 157, p. 2) 



    Os novos embargos de declaração opostos por SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb (Doc. 164) foram providos, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS. COLMATAÇÃO. 



    1. Pedido de que a proibição de contratar com a Administração Pública, de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, por cinco anos, prazo tarifado pelo inciso II do art. 12, fique restrita ao território do Município. 



    2. Não se pode desconectar o caso da realidade local, nem detonar ainda mais a já fragilizada LIA com o artifício de restringi-la ao território do Município, ainda mais quando envolve corrupção, especificamente pagamento de propina dos extraneus aos intraneus. Conduta moral altamente reprovável. Ademais, envolvendo Município do interior do Estado do RS, reduzir a sanção ao respectivo território é reduzi-la a zero ou quase isso, visto que, naturalmente, a licitação de obras públicas da espécie não são frequentes, senão raras. 



    3. Embargos declaratórios acolhidos, com definição de que o sancionamento vigora em todo o território nacional.” (Doc. 166, p. 2) 



    Nas razões de seu apelo extremo, Mac Engenharia LTDA e Marco Antônio de Sousa Camino apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV, XL, LIV e LV, e 37, caput e § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Afirmam que, embora tenham suscitado a questão em embargos de declaração, o Tribunal de origem não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral. Argumentam que o Tribunal a quo deixou de manifestar-se sobre relevantes fundamentos da defesa, os quais “são suficientes para o reconhecimento da improcedência em relação aos Recorrentes” (Doc. 179, p. 19). Reiteram que, após a publicação do acórdão de apelação, opuseram embargos de declaração, suscitando a imediata aplicação da Lei 14.230/2021 à espécie. Enfatizam que a novel lei de improbidade administrativa dispõe que, “para a configuração do ato de improbidade, exige-se a comprovação de dolo específico na conduta funcional de qualquer agente público, não bastando a simples comprovação de dolo genérico”, certo que “somente estará configurada a improbidade administrativa se houver a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11, sendo necessária a comprovação da intenção reprovável específica” (Doc. 179, p. 24). Defendem que, “ante a ausência de dolo específico, deve ser reformado o acórdão e julgado improcedente o pedido” (Doc. 179, p. 25). Ressaltam que, no julgamento do Tema 1.199, entendeu-se que “a nova lei retroage naquilo que for mais benéfico ao réu e nos processos em que não ocorreu o trânsito em julgado, justamente como o dos autos” (Doc. 179, p. 26). Salientam que, embora o pedido formulado na ação civil pública pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul tenha sido feito com base nos artigos 10 e 11, caput, da Lei 8.429/1992, “o acórdão recorrido fixou a condenação dos Recorrentes com base no Art. 9°, caput c/c Art. 3°, da LIA” (Doc. 179, p. 27). Apregoam que a pena imposta “apresenta-se desarrazoada e desproporcional”, na medida em que as provas colhidas no curso do feito “demonstram que os Recorrentes agiram conforme as normas vigentes na época” (Doc. 179, p. 30). Requerem, ao final, o provimento do apelo extremo para que seja “anulado o acórdão e determinado o julgamento integral dos Embargos de Declaração, ou, sucessivamente, reformado o acórdão recorrido e julgado improcedente o pedido, para ver aplicada a lei de improbidade administrativa ao caso dos autos, absolvendo os Recorrentes ou, ainda sucessivamente, readequando a pena” (Doc. 179, p. 33). 



    Por sua vez, SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb, nas razões de seu apelo extremo, apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral. Sustentam que, no caso dos autos, o Tribunal de origem “deveria ter aplicado as disposições mais benéficas da Lei 14.230/2021, por tratar-se de processo com condenação sem trânsito em julgado” (Doc. 186, p. 20). Defendem que o Tribunal a quo deveria “ter analisado a aplicação dos arts. 3°, § 1° e 17-C, § 2°, da Lei 8.429/92, introduzidos pela Lei 14.230/2021, para afastar a responsabilidade solidária dos Recorrentes ao pagamento da suposta vantagem indevida recebida pelos agentes políticos Romeu Giacomelli e Alexandre André Goelner”, bem como “a condenação dos Recorrentes ao pagamento das multas civis, pois não obtiveram benefícios econômicos diretos em razão dos supostos atos de improbidade administrativa investigados” (Doc. 186, p. 20). Ressaltam que a “sanção política aplicada com abrangência em todo o território nacional, como fez o Tribunal a quo, desconsiderando a aplicação da Lei 14.230/2021, leva à impossibilidade de continuidade das atividades da empresa Recorrente, resultando na sua morte civil, o que contraria frontalmente ao art. 12, §§ 3º e 4º, da Lei 8.429/92, introduzido pela Lei 14.230/2021, vigente quando do julgamento dos declaratórios em que houve a delimitação territorial da sanção” (Doc. 186, p. 23-24). Enfatizam que, “tratando-se de processo com condenação sem trânsito em julgado, é viável, com base no art. 5°, XL, da Constituição Federal, a aplicação das normas mais benéficas da Lei 14.230/2021, pois não há violação à coisa julgada e ao art. 5°, XXXVI da Constituição” (Doc. 186, p. 26). Salientam que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é inviável manter a condenação de acusados, em processo sem trânsito em julgado, com base em dispositivos da Lei 8.429/92, que foram revogados pela Lei 14.230/2021” (Doc. 186, p. 26). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para que “reste assegurado aos Recorrentes a aplicação das disposições mais benéficas da Lei 14.230/2021” (Doc. 186, p. 28-29).



    Centrais Elétricas de Carazinho - ELETROCAR apresentou contrarrazões (Doc. 189) ao recurso extraordinário interposto por SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb.



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (Docs. 193 e 201) aos recursos extraordinários interpostos por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino (Doc. 179) e por SBS Engenharia e Construções LTDA, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb (Doc. 186). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino, em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, afastou a aplicação do Tema 1.199 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 203, p. 11-19). Com relação ao recurso extraordinário interposto por SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb, afastou a aplicação do Tema 1.199 da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 203, p. 19-26).



    Irresignados, SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb interpuseram agravo (Doc. 217) e Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino interpuseram agravo (Doc. 215) e agravo interno (Doc. 209), o qual foi desprovido (Doc. 212). 



    É o relatório. DECIDO.



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento às apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e pelas Centrais Elétricas Carazinho S.A. para condenar Mac Engenharia LTDA e Marco Antônio de Sousa, bem como SBS Engenharia e Construções LTDA, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb “às sanções estabelecidas no item 5, por improbidade prevista no art. 10, caput, e I, da Lei 8.429/92” (Doc. 124, p. 36). 



    Os embargos de declaração opostos por SBS Engenharia e Construções LTDA, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb foram acolhidos parcialmente para “suprir a omissão quanto às preliminares contrarrecursais (item 1), bem assim para suprir a omissão quanto ao pedido de anulação do contrato de desistência da parceria da ELETROCAR em favor da MAC Engenharia, envolvendo a PCH de Cabrito, em 19-6-2008, bem assim do contrato de cessão dos direitos junto à ANEEL da ELETROCAR em favor da SBS Engenharia, envolvendo a mesma PCH, em 24-6-2008, retornando as partes ao status quo ante, com as repercussões necessárias relativamente ao dano, aos sancionamentos e à devolução pela ELETROCAR da quantia recebida” (Doc. 151, p. 25). 



    Noutra banda, os embargos de declaração opostos por Mac Engenharia LTDA e Marco Antônio de Sousa foram parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão quanto às preliminares contrarrecursais (Doc. 153, p. 16).



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (Agravo de Instrumento 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Em casos como esse, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino (Doc. 209) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 212). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo interposto por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes abordadas nos recursos extraordinários interpostos por Mac Engenharia Ltda e Marco Antônio de Sousa Camino e por SBS Engenharia e Construções Ltda, Nelson Sperb Neto e Maurício Fagundes Sperb, saliente-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que as condutas dolosas dos agravantes restou devidamente configurada, bem como os danos causados ao erário público, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Pode-se dizer que o procedimento integral envolve três fases: a da aprovação do inventário junto à ANEEL (1ª FASE), a da elaboração dos projetos de construção das PCHs (2ª FASE) e a da construção e operação (3ª FASE). 



    As irregularidades que deram origem à ação por improbidade administrativa e ao processo-crime aconteceram na PCH de Cabrito. 



    E aconteceram na passagem da 2ª para a 3ª FASE, quando necessário instrumentalizar juridicamente a forma de iniciar a construção da usina, considerando que em 2004 a ELETROCAR havia assinado contrato de parceria com três empresas, irregularidades essas concebidas por Romeu Giacomelli, Diretor-Presidente da ELETROCAR, e Alexandre André Goellner, Prefeito Municipal, no início mediante participação nos lucros por meio de duas sócias ‘laranjas’, ambas de suas relações familiares (1º FATO da improbidade), e depois por meio de esquema de propina (2º FATO). 



    3.2 - FATOS DA IMPROBIDADE E CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS. Relativamente ao 1º FATO, isto é, participação de Romeu e Alexandre nos lucros por meio de sócias ‘laranjas’, as apelações não merecem acolhida, uma vez que não houve consumação do objetiv